Tribunal: TJMT
Processo: 1006102-05.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1006102-05.2018.8.11.0003
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIIL S. A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pela Telefônica Brasil S. A. (ID-32524451) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-28079469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A garantia tempestiva da execução é requisito indispensável para que os embargos à execução sejam admitidos, conforme dispõe o art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80.
2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.” (RAC n. 1006102-05.8.11.0003, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado os artigos 8o e 16, inciso I, da Lei no 6.830/1980, pelo fato de que o aresto, mantendo a decisão incólume, acaba por negar-lhe vigência, uma vez que, segundo seu entendimento, restou comprovada a tempestividade dos embargos à execução fiscal, conforme preceitua a referida lei.
Assevera ainda, que a garantia foi apresentada tempestivamente, uma vez que o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 8a, da Lei no6.830/1980 é para o executado pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na CDA ou depósito espontâneo, pois não sendo realizado o depósito ocorreriam os atos posteriores para a penhora da quantia executada.
Alega ainda que, a não observância desse artigo ou se a indicação de bens à penhora for realizada extemporaneamente, somente acarretará a outorga ao Exequente, ora Recorrido, de nomear bens à penhora, não impedido, portanto, o Executado de interpor embargos à execução.
Sustenta ao final que, o referido dispositivo legal nada menciona sobre o prazo para oposição dos embargos, apenas estabelece o prazo para depósito espontâneo pelo Executado, ora Recorrente.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e encontra-se preparado, conforme certidões constantes dos ID’s-33397978 e 33400467.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“O art. 8o, caput, da Lei 6.830/80 estabelece que "o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução".
Dessa forma, após a garantia da execução, o apelante, querendo, poderá opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16, §1o da LEF, uma vez que a garantia do juízo é condição sine qua non para a admissibilidade dos embargos à execução, (...)
Assim, na esteira da decisão recorrida, a garantia do juízo é indispensável ao prosseguimento dos embargos.
Na hipótese dos autos, verifica-se que assiste razão ao apelado ao salientar, nas contrarrazões, que restou configurada a intempestividade dos embargos à execução opostos pela apelante, por ter a garantia do juízo sido realizada fora do prazo, conforme consta da certidão de id. n. 14027900- pág. 1 do executivo fiscal. (...)
No tocante aos Procedimentos Administrativos no. 0114.000.679-4/2014 e no. 0114.001.666-1/2014, verifica-se que foi oportunizado ao apelante exercer o contraditório e a ampla defesa, uma vez que foi notificado de todos os atos, bem como, apresentou recurso administrativo contra a decisão que o condenou pelo descumprimento das normas consumeristas (págs.04/13 – id n. 8068807 e págs.34/45 – id n.8068813).
Dessa forma, não há se falar em nulidade do procedimento que originou a aplicação da penalidade, visto que houve o devido processo legal, sobretudo porque não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.
Nessa quadra, não há falar ilegalidade do procedimento administrativo, bem assim na nulidade da multa aplicada.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III